Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-67.2025.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000535-67.2025.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.966.893-19 (RECORRENTE), SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO), EVERSON RODRIGUES - CPF: 049.620.821-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime]. Nulidade por falta de fundamentação. Inocorrência. Possibilidade do dolo de matar. Impertinência de desclassificação. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizadas. Dolo específico de assegurar a ocultação de delito anterior. Não demonstrado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
que pronunciou o recorrente por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime] visando a nulidade da pronúncia, a desclassificação para lesão corporal ou a exclusão das qualificadoras.

II. Questões em discussão

1)

Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação; 2) não houve intenção de matar; 3) qualificadoras não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1. A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

2.
“A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admitida diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do agente.”
(TJMT, NU 1022492-40.2024.8.11.0003)

3. A caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) “
irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO).

4. Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º IV) tem base probatória, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

5.
“Para a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do CP, é necessário que o crime seja cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Não vislumbrando essas circunstâncias no caso em tela, o decote da qualificadora é medida impositiva.”
(TJMG, NU 10959872020088130231)

IV. Dispositivo e teses.

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime.

Teses de Julgamento:

1. A decisão de pronúncia admite fundamentação sucinta, desde que indique os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

4. Se inexistem elementos concretos de que o crime tenha sido praticado para assegurar ocultação, impunidade ou vantagem de outro delito, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, V, do CP deve ser excluída.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, IV e V, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020. STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR.
STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018. STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025.
TJMT, RSE nº 120821/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26.10.2016.
TJMT, NU 0001163-18.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1º.12.2017. TJMT, NU 1002598-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.7.2021. TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019. TJMT, NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,13.8.2019.

TJMT, NU 0004436-78.2005.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 20.6.2017. NU 1022492-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29.10.2025. TJMT, NU 0008409-36.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2025.

TJMT, Enunciado Criminal 2. TJPE, RSE 00012567520228172970, Rel. Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho, 17.9.2024. TJMG, NU 10959872020088130231, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, 23.10.2019.

Doutrina relevante:
CAMPOS, Walfrido Cunha, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000535-67.2025.8.11.0093- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s): GILMAR DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILMAR DOS SANTOS SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (NU
1000535-67.2025.8.11.0093
),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

e para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime] – art. 121, § 2º, II, IV, V c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID352801414).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, alega que: 1) não teve a intenção de matar a vítima; 2) as qualificadoras [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a ocultação de outro crime] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia. No mérito, desclassificada a conduta para lesão corporal ou a exclusão das qualificadoras (ID 352801422).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 352801427).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 352801428).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parece assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão suficientemente motivada com indicação da materialidade e indícios de autoria – Mérito – Pretendida desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Golpes de arma branca desferidos em regiões vitais – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Exclusão das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da finalidade de assegurar a impunidade de outro crime – Não acolhimento – Indícios suficientes da presença das qualificadoras – Qualificadoras não manifestamente improcedentes – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 356757852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente GILMAR DOS SANTOS SILVA arguiu nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, sob a assertiva de que o Juízo singular “
não realizou exame crítico e individualizado do conjunto probatório produzido em Juízo”
(ID 352801422).

Transcrevem-se trechos da decisão:

“[...] a análise objetiva dos autos, aliada à prova testemunhal e à prova documental, considerando, ainda, os locais e a quantidade de lesões sofridas pelo ofendido, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva, neste momento, uma vez que se verifica existirem indícios de animus necandi.

Nesse ponto, destaca-se que a desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu, conforme o entendimento pacificado pelo C.STJ:

"Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).

Contudo, neste momento, havendo diversos conflitos de versões sobre os fatos, principalmente em relação ao interrogatório judicial e ao depoimento judicial da esposa do réu, não resta indubitável a dinâmica dos fatos no sentido de desclassificar a imputação contida na denúncia, mas persistem indícios do dolo homicida.

Logo, melhores debates acerca do elemento subjetivo do tipo devem ser submetidos à apreciação pelo júri popular. [...].”

(Fernando Akio Maeda, Juiz de Direito - ID 352801414)

Dos parágrafos acima reproduzidos, aliados às declarações da vítima, das informantes [irmã da vítima e esposa do recorrente], bem como do próprio recorrente [transcritos na pronúncia], verifica-se que o Juízo singular entendeu que há elementos mínimos de que GILMAR DOS SANTOS SILVA teria tentado matar Everson Rodrigues, assim como apontou que não ficou demonstrada, neste momento processual, a ausência de intenção de matar a autorizar a desclassificação da conduta[para lesão corporal], conforme pretensão da Defesa.

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26.10.2016)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]No dia 17 de maio de 2025, por volta de 18h50min, na Rua dos Angelins (no “Bar do Senhor João”), Bela Vista, em Feliz Natal/MT, GILMAR DOS SANTOS SILVA, dolosamente, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, tentou matar a vítima Everson Rodrigues, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. [...].

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência GILMAR DOS SANTOS SILVA, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e V c/c 14, inciso II do Código Penal
[...].”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça - ID 352801350)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
Em relação à AUTORIA, há indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia em face do denunciado.

Nesse sentido, a vítima, Everson Rodrigues, em juízo, disse que trabalhava junto do réu e que o crime ocorreu no período noturno, mas que, durante o dia, emprestou uma ferramenta macaco para o acusado, para que ele trocasse um pneu do carro. Complementa que, após devolver o item, o réu permaneceu na residência da vítima, tendo saído por um momento e retornado, em seguida.

Complementou que tomou conhecimento de que o réu havia agredido a esposa e, por isso, foi conversar com ele, então o acusado disse “você vai avisar os caras para eles me pegarem” e saiu do local, tendo retornado logo em seguida, quando lhe desferiu 7 facadas, na rua em frente à casa. Disse que tentou se defender com um objeto que estava perto, mas não conseguiu.

Afirmou que no momento da audiência instrutória ainda estava afastado do trabalho de operador de máquinas e que não conseguia mais exercê-lo, em razão da perda do movimento da mão e que, quando foi esfaqueado, a esposa e os filhos do réu, além da mãe e das irmãs da vítima, também estavam no local.

Também afirmou que possuía cicatrizes e as mostrou para a câmera que gravou a sua declaração judicial, destacando uma cicatriz na região clavicular e outra no braço esquerdo, além da imobilidade da mão esquerda.

Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que a sua esposa não era amiga da esposa do réu, nem presenciou o crime e as agressões sofridas pela esposa do réu. Ainda disse que não sabia informar se “os caras” a quem o réu fez referência de que ele chamaria eram da Polícia ou de facção criminosa.

Por fim, disse que a sua irmã impediu a continuidade das facadas que lhe foram desferidas pelo réu, tendo o colocado no interior da casa dela e o trancado, até a prestação de socorro, e que, mesmo após cessar as agressões, o acusado permaneceu no local, por um tempo.

A informante Eliane Rodrigues de Paula, irmã da vítima, disse, em juízo, que, quando retornou à casa do ofendido, viu que ele estava com um pedaço de pau na mão, com cerca de 1 metro, tipo uma ripa de madeira, enquanto o réu possuía uma faca. Então, falou para a vítima fugir e ela até tentou fazê-lo, mas não conseguiu, pois o réu foi atrás dela e a esfaqueou.

Acrescentou que, quando chegou ao local, ainda não tinham ocorrido as agressões nem discussões, mas o réu havia ameaçado a vítima de morte. Complementou que o acusado parou de esfaquear a vítima, após a depoente gritar com ele. Então, ela trancou o ofendido na sua residência e entregou a chave da porta à esposa dele, que prestou socorro.

Disse que, após os fatos, o réu ficou rodeando o local e somente saiu de lá quando a viatura chegou. Além disso, afirmou que a esposa da vítima lhe disse que a esposa do réu tinha mandado mensagem para ela informando ter sido agredida por ele.

Também aduziu que a vítima havia ficado cerca de 3 ou 4 semanas internada no hospital, tendo perdido o movimento de um braço e, por isso, estava impossibilitado de trabalhar, fazendo, ainda, acompanhamento médico.

Por fim, aos questionamentos do Defensor Público, respondeu que, quando chegou à casa da vítima, o réu já estava segurando a faca, enquanto o ofendido segurava um pedaço de pau, mas este não havia sido agredido ainda. Também disse que, após as facadas, o acusado ameaçou a vítima de morte.

A informante Josiane Santos Viegas, esposa do réu, disse, em juízo, que, no dia dos fatos, a vítima chamou o réu para almoçar na casa dela e que o acusado esteve no local, saiu e retornou. Nesse ínterim, o ofendido convidou a depoente para também ir à sua casa, mas ela não quis ir, em razão de sentir ciúmes da irmã da vítima, então ela e o réu discutiram.

Complementou que avisou a esposa da vítima acerca da briga e que o acusado estava munido com uma faca naquela ocasião, a qual ficou sob a posse da esposa dele, posteriormente.

Questionada pelo Promotor de Justiça se havia enviado a mensagens de texto para a esposa da vítima, no dia dos fatos, no sentido de que “estava toda machucada; que o réu a agredia muito e estava com vergonha”, confirmou que o fez, alegando que estava com raiva do réu por ele ter ido à casa da vítima contra a vontade da depoente.

Ainda disse que viu a vítima agredindo o réu com pauladas na cabeça e que, após isso, ela e os filhos saíram correndo do local. Complementou que ouviu a irmã da vítima gritando e a viu levando a vítima para sua casa.

Questionada pelo Defensor Público, disse que o réu e a vítima trabalhavam juntos e eram amigos. Além disso, afirmou que, embora, inicialmente, não quisesse ir à casa da vítima, depois foi ao local. Por fim, disse que não ouviu qualquer discussão entre a vítima e o réu, no dia dos fatos.

Às perguntas do juízo, respondeu que não viu a vítima agredir o réu com um apaulada, mas viu a cabeça dele sangrando.

Por sua vez, réu, Gilmar dos Santos Silva, em juízo, que ele e a vítima eram colegas de trabalho e que, no dia dos fatos, ajudou na mudança dela, então foi convidado a ficar na residência, onde ficou embriagado. Então, a sua esposa foi lá para levá-lo embora, mas eles brigaram. Posteriormente, foi à sua casa e retornou à residência do réu, onde novamente a sua esposa foi e conversou com a vítima, dizendo que o interrogado estava abusando do consumo de bebida alcoólica.

Complementou que, depois disso, a vítima colocou uma faca na cintura e foi para um bar localizado em frente à casa do réu e o chamou para ir lá. Disse que estava deitado no chão, quando a vítima passou a xingá-lo e o agrediu com uma estaca de cerca, atingindo o seu ombro. Acrescentou que a vítima lhe agrediu com mais duas pauladas e puxou a faca que estava na cintura, então o interrogado foi até o seu carro e pegou uma faca e enfrentou o ofendido, acertando a mão dele.

Aduziu que, após a facada na mão da vítima, apareceram a esposa e a irmã dela, então o interrogado pegou a faca que estava com a vítima e entregou para a esposa dela. Disse que não teve a intenção de matar a vítima e se recordava somente de acertar duas ou três facadas nela, em regiões que não podiam comprometer a vida dela.

Também disse que estava arrependido e que não agrediu a esposa, no dia dos fatos. Complementou que, quando esfaqueou o braço da vítima, ela largou a faca que segurava e que não a ameaçou de morte.

Por fim, disse que, no momento das facadas, não havia testemunhas e não quis fazer exame de corpo de delito, nem procurar a polícia, em razão da informação de que possuía um mandado de prisão em aberto contra ele.

Destaca-se que o exame de corpo de delito, realizado com a vítima, logo após os fatos (id. 200329979), constatou as seguintes lesões corporais:

“PACIENTE DEU ENTRADA PARA REALIZAR CORPO DELITO COM RELATO DE VÍTIMA DE TENTATIVA DE ASSASSINATO E O MESMO RELATA 3 FERIMENTOS POR ARMA BRANCA, PART ACONTECEU SUPERIOR DO TORAX A ESQ, BRAÇO ESQ E HEMITORAX LATERAL ESQ, O OCCORIDO NO DIA 17 DE MAIO.

Ferimento cortocontuso, por arma branca, na região supraclavicular esquerda Ferimento cortocontuso, por arma branca, no terço médio do braço esquerdoFerimento cortocontuso, por arma branca, na região dorsal esquerda”

Tais informações foram confirmadas no laudo de lesões corporais da vítima, elaborado em 19/12/2025 (id. 219311006):

“2. HISTÓRICO

Refere ter sido esfaqueado em maio de 2025 por Gilmar, na rua de sua casa em Feliz Natal-MT. Sofreu ferimentos no braço esquerdo, tórax anterior esquerdo e na linha axilar posterior da parte inferior do tórax à esquerda. Foi socorrido na UBS e encaminhado a Sinop onde foi submetido a sutura de lesões, ficando internado por 4 dias. Ao retornar para reavaliação, foi constatado que havia lesão de nervo no braço esquerdo que necessita de cirurgia.

Trouxe documentação corroborando as informações.[...].

1.

Pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

A defesa, em sede de alegações finais, pugnou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta do acusado para o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, do Código Penal.

Contudo, a análise objetiva dos autos, aliada à prova testemunhal e à prova documental, considerando, ainda, os locais e a quantidade de lesões sofridas pelo ofendido, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva, neste momento, uma vez que se verifica existirem indícios de animus necandi.

Nesse ponto, destaca-se que a desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu, conforme o entendimento pacificado pelo C.STJ:

"Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).

Contudo, neste momento, havendo diversos conflitos de versões sobre os fatos, principalmente em relação ao interrogatório judicial e ao depoimento judicial da esposa do réu, não resta indubitável a dinâmica dos fatos no sentido de desclassificar a imputação contida na denúncia, mas persistem indícios do dolo homicida.

Logo, melhores debates acerca do elemento subjetivo do tipo devem ser submetidos à apreciação pelo júri popular. Nesse sentido:[...]

Dessa forma, deve ser afastada, por ora, a tese defensiva de desclassificação.

2.

Qualificadoras.

Constou na denúncia que a tentativa de homicídio teria sido praticada por motivo fútil (devido à vítima ter tentado dissuadir o denunciado a continuar agredindo a esposa), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (de forma repentina e com superioridade de armas, pois o denunciado portava arma branca enquanto a vítima estava desarmada) e visando a assegurar a impunidade de outro crime (impedir que a vítima denunciasse o crime anterior de violência doméstica praticado pelo réu contra sua esposa).

Retira-se dos elementos probatórios amealhados ao feito indícios de que o réu tenha praticado o crime nas circunstâncias acima referidas. Assim, as qualificadoras imputadas na denúncia devem ser submetidas ao Plenário para uma análise mais detalhada de sua ocorrência.

Isso, pois a vítima, Everson Rodrigues, confirmou, em juízo, que, no dia dos fatos, tomou conhecimento de que o réu havia agredido a esposa e, por isso, foi conversar com ele. Contudo, em resposta, o denunciado lhe disse: “você vai avisar os caras para eles me pegarem”, então saiu da sua casa e, quando retornou, desferiu-lhe 7 facadas.

Nesse mesmo sentido, a informante Josiane Santos Viegas, esposa do réu, confirmou, em juízo, que, no dia dos fatos, enviou uma mensagem de texto à esposa da vítima no sentido de que “estava toda machucada; que o réu a agredia muito e estava com vergonha”.

Destaca-se que os prints da referida conversa, trocada via Whatsapp, estão juntados nos ids. 200329971, 200329972 e 200329973.

Além disso, consta do boletim de ocorrência o registro de que, quando a esposa do réu conversou com os agentes policiais, no local dos fatos, ela apresentava um sangramento no braço direito (id. 200329968):[...]

Diante disso, há indícios nos autos de que o crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ter tentado dissuadir o denunciado a continuar agredindo a esposa, por isso, teria utilizado de um ataque surpresa e de uma faca, para golpear o ofendido por 7 vezes, a fim de garantir a impunidade em relação ao episódio de violência doméstica.

Destaca-se que a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso V, do Código Penal, caracteriza-se pelo especial fim de agir do autor, que comete o crime com o intuito de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, independentemente de eventual condenação penal ao crime conexo.

[...]

Além disso, a motivação por não aceitar a confrontação da vítima acerca de episódio de violência doméstica envolvendo o âmbito doméstico do réu pode caracterizar a futilidade, em razão da desproporcionalidade entre o delito e a sua eventual causa.

Ainda, a prática delitiva por meio cruel e traiçoeiro abrange qualquer conduta ou circunstância em que o autor se utilize de um meio que dificulte ou impossibilite a reação ou defesa da vítima, mesmo que não seja tecnicamente uma "emboscada" ou "dissimulação". Nesse sentido, o fato de o réu ter ido buscar uma faca, após conversar com a vítima, para atacá-la, de surpresa, em disparidade de armas, também pode caracterizar a forma qualificada do crime.

Em relação à forma tentada do crime, verifica-se que há indícios de que o réu somente parou de esfaquear a vítima, após a intervenção da irmã desta, Eliane Rodrigues de Paula, que gritou com ele e trancou a vítima na sua residência, para que lhe fosse prestado o socorro. Inclusive, a própria esposa do réu confirmou, em juízo, que ouviu os gritos de Eliane. [...].

Por tais razões, mantêm-se as qualificadoras capituladas nos incisos II, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular. [...].

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu GILMAR DOS SANTOS SILVA, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (parte final) e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Fernando Akio Maeda, Juiz de Direito - ID 352801414)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada pelo Prontuário Médico (ID 352800427), Exame de Corpo de Delito e Mapa para Localização das Lesões (ID 352800438) e Laudo Pericial nº 541.1.25.8985.2025.074775-A01 (ID 352801407), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Everson Rodrigues, vítima (ID 352800431), Regiane de Paula Bücker Rodrigues, esposa da vítima (ID 352800435 e ID 352800430), Eliane Rodrigues de Paula, irmã da vítima (ID 352800428), e o interrogatório de GILMAR DOS SANTOS SILVA, recorrente (ID 352800443).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
vítima Everson Rodrigues, conhecido como “Maninho” e das informantes Eliane Rodrigues de Paula, irmã da vítima, e Josiane Santos Viegas, companheira do recorrente, bem como do recorrente GILMAR DOS SANTOS SILVA, conhecido como “Maranhão”
(Termo de Audiência – ID352801385 e Relatório de Mídias – 352801387).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Everson Rodrigues [vítima]
relatou, na fase investigativa, que: “
no dia 17 de maio de 2025, estava fazendo um churrasco em sua casa para sua família; a pessoa de vulgo MARANHÃO foi até sua casa pedir um macaco e chave de roda emprestados; por volta das 15:30 horas, o MARANHÃO foi até sua residência devolver o macaco e a chave e acabou ficando conversando e bebendo por lá; conhece somente de vista e que eventualmente fazia umas diárias na empresa em que trabalha, mas não sabe informar o nome; sua esposa Regiane informou que a pessoa de Josy, esposa do MARANHÃO, teria ligado e falado que tinha apanhado fisicamente dele; tentou falar com o MARANHÃO para não bater nela e que ele estava alegando que iria bater mais nela; a pessoa de JOSY estava jantando em sua casa; chamou o MARANHÃO para ir conversar lá fora para que as crianças não ouvissem esse assunto; em frente sua residência, o MARANHÃO falou a seguinte frase "você vai chamar os caras" e foi embora; MARANHÃO voltou e o chamou; ambos estavam na rua e MARANHÃO começou a esfaquear o declarante "do nada", sem nenhuma briga e nenhuma discussão; a irmã do declarante, Eliane Rodrigues, viu a situação e interveio; sua irmã Eliane o puxou para dentro da sua casa e o trancou lá”

(ID 352800431);
em Juízo, destacou que:
“ a única coisa que eu a lembro é que isso aconteceu no final da noite, mais cedo ele o recorrente

passou aqui por casa, pediu para mim um macaco emprestado para poder tirar o pneu do carro dele, queria mandar arrumar o carro dele; eu ajeitei para ele, ele pegou aqui, foi lá, ajeitou, ele voltou aqui, trouxe, me devolveu o macaco; não era amigo, era conhecido, pois trabalhavam junto; [...] hoje, na verdade, tô afastado por causa dele, que ele cortou um tendão no meu braço e eu não consigo mais operar a máquina; [...] ele cortou o tendão meu braço e eu não tenho mais um movimento do meu braço.[...] a única coisa que aconteceu que eu sou um cara que eu sou realista e eu falo, eu não gosto que homem bate mulher; e quando o dia que ele tava em casa, ele pegou o macaco e veio e tal, ele ficou aqui na minha casa; eu saí, eu dei uma saidinha com a minha irmã para ir buscar outra irmã minha e ele continua aqui em casa; ai ele ficou aqui, a esposa dele passou e viu aqui e ele agrediu a esposa dele; eu fui conversar com ele, ele achou ruim; eu não sou compatível com nenhuma pessoa que bate mulher, entendeu; ele agrediu a esposa dele;

tá no anexo aí; tá tudo certinho aí; agrediu a esposa dele; ele bateu na esposa dele; foi que ele fez; deu

tapa soco; minha esposa estava em casa, ela viu; quando chegou, eu ainda tentei conversar com ele, porque eu sou uma pessoa muito amigável.[...] eu conversei com ele, eu falei para ele, falei: "Cara, pelo amor de que isso? Isso, eu falei: "Cara, que isso?" Quando ele me esfaqueou, a esposa dele estava aqui em casa, estava a esposa dele, estava, a minha mãe, minhas irmãs, tudo aqui em casa; eu não sei o que que deu na cabeça dele; Ele achou ruim de você falar com ele dessa situação. Eu não sei o que aconteceu. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu tipo assim, eu tinha que perguntar, sei lá, perguntar para ele o que que foi que ele pensou, né? Eu não sei falar para você uma expressão assim que ele ia bater [...] eu estava de burro; ele falou para mim assim, ele falou assim, ele pensou, eu acho que no pensamento dele, eu era algum tipo de comando, alguma coisa; eu não participo dessas coisas que eu não tenho, eu não sou dessas coisas; aí ele falou assim: "Cara, você vai avisar os caras, vai falar os caras para me pegar"; eu falei: "Avisar quem, cara? Não, para moça; eu estava tentando ajudar ele; eu, tipo assim, não fiz nada para prejudicar ele; aí ele estava pensando, eu não sei a ideia dele, ele achou que eu estava ligando para alguém fazer alguma coisa para ele. Eu falei: "Não, cara, não, ele trabalhou comigo ali, é um pião bom, pô. Ele é um cara bacana; eu o conheço, ele trabalhou comigo, só eu não entendi a atitude dele, entendeu? De repente eu tenho um problema, não sei qual que o problema dele, mas é tipo assim, eu vou falar o que eu falo dele essa situação, essa conversa; ele foi saiu dali, daqui a pouco voltou; não, não, não demorou. Ele tipo assim, duas conversas foi ali, ele subiu para cima, ele já veio, ele já veio, me atacando; eu nem vi as facadas que eu levei; eu só senti. Eu estava em frente de casa, assim, na rua, no quintal da casa. [...] eu vi que ele veio com a faca, ele veio para cima de mim; não entendi por causa do quê? Eu peguei um pau que estava escorando um portão ali, não sei nem que diabo que era aquilo lá, um pau; não resolveu nada; ele me faqueou, ele me deu sete facada. Eu peguei o que estava escorando, o pau, [...] pedaço de madeira [...] eu não tenho nenhum, nenhum problema com ele, nenhum, nunca tive, nunca discuti com ele; ele veio aqui, aconteceu por causa que ele bateu, eu não aceito, [...] uma passou 2 cm do coração, a outra quase pegou no pulmão e outra me deixou sem o meu braço. [...] minha irmã entrou no meio. [...] minha irmã entrou no meio e tal. Minha irmã me guardou na casa dela [...]”
(Relatório de Mídias – 352801387);

-
Eliane Rodrigues de Paula [irmã da vítima], na Delegacia de Polícia, esclareceu que: “
reside na mesma rua que seu irmão Everson; na data de 17 de maio de 2025, horário correto não recordado, estava indo para a casa de seu irmão Everson quando presenciou um rapaz desconhecido o chamando; seu irmão Everson se aproximou desse rapaz desconhecido e começou a sofrer diversos golpes de facadas efetuados por esse rapaz; a depoente se assustou, começou a gritar por ajuda mas ninguém apareceu; entrou no meio e esse rapaz parou de esfaquear seu irmão Everson; levou seu irmão para dentro de sua casa, trancou as portas, ficou escondida atrás de uma árvore até que esse rapaz fosse embora; esse rapaz não foi embora ficou na rua, em frente sua casa; sua cunhada Regiane apareceu e a viu escondida atrás de uma árvore; contou para ela o que tinha acontecido, deu a chave da sua casa e ela foi atrás de seu irmão; sua cunhada Regiane acionou a Polícia e a ambulância [...]”
(ID 352800428); perante o juiz da causa, aduziu que: “[...]
eu estava na casa dele naquele dia, do meu irmão;

eu moro no fundo da casa dele, tipo, quase de esquina; eu fui na casa dele e ele tinha saído com esse rapaz naquela noite; ai eu fui buscar a mamadeira do meu piazinho na minha casa; foi onde eu presenciei ele meu irmão com um pedaço de pau. Meu irmão tava com um pedacinho de pau na mão e ele já tinha vindo, já estava com uma faca na mão. Aí eu perguntei, cheguei na hora e perguntei o que estava acontecendo. Ele não me falou nada, ele começou a esfaquear meu irmão; aí eu comecei a gritar, mas na hora não apareceu ninguém. Aí eu consegui levar meu irmão até na minha casa e trancar ele lá dentro; foi onde a minha cunhada apareceu; eu entreguei a chave para ela e ela foi lá ver meu irmão; ela prestou socorro. E no momento ele estava todo momento ali perto gritando e ameaçando, dizendo que ia matar o meu irmão a todo momento. [...] eu conhecia o réu porque ele trabalhava na serraria, né, junto com o meu irmão; conheci assim, mas nunca conversei; [...]eu não vi discussões entre eles, não vi agressões assim, um batendo no outro; eu só vi um momento que ele esfaqueou meu irmão .[...] na hora que eu vi ele com a faca, eu pedi pro meu irmão correr; aí o meu irmão tentou correr, mas ele não deixou; ele foi atrás do meu irmão e esfaqueou o meu irmão; meu irmão estava com um pedaço de pau; acho que era uma ripa sim. [...] eu falei, , eu pedi para ele parar, pro menino parar na hora; tentei acalmar ele, mas ele não quis; ele foi para cima do meu irmão; no momento que ele parou, eu consegui agarrar meu irmão e levar ele até na minha casa e trancar ele lá dentro;[...] no momento que eu cheguei lá eu não vi discussões deles; eu só vi no momento que ele estava com a faca na mão e falou que ia matar o meu irmão; só isso; ele estava com a faca na mão e dizia: "Eu vou te matar". Ele falava:"Repeti: "Eu vou te matar"; [...] Enquanto eu consegui trancar o meu irmão dentro de casa, ele ficou o tempo todo lá rodeando até o a ambulância chegar; [...] minha cunhada comentou comigo que a esposa desse rapaz tinha mandado mensagem para ela e ele tinha batido nela;[...] No momento que ele estava na faca, a faca na mão, eu entrei no meio, tem eu estava tentando entender o que que estava acontecendo, mas ele não me falava nada também.[...]Ele não tinha furado meu irmão no momento que eu entre eles.[...] eu só estava verbalizando com ele. Pare. que que tá acontecendo? Ele tava com a faca na mão já. Aí foi onde eu falei pro meu irmão. Eu comecei a gritar, aí ele parou; eu peguei meu irmão e levei pra minha casa e tranquei ele dentro da minha casa [...]”
(Relatório de Mídias – 352801387);

- Josiane Santos Viegas

[companheira do recorrente], em Juízo, revelou que:
a gente, eu tava em casa, aí o Everton, o cara lá, ele pegou, aí ele foi chamar meu marido para ir

no churrasco que estava tendo na casa dele;

ele pegou, pô, falei para ele não ir que ele estava arrumando lá o carro, ele pegou e foi; depois de muito, aí ele voltou lá e o foi me chamar para mim ir para lá e eu não quis ir não, porque eu estava com o filme lá da irmã dele; aí eu peguei, não fui, aí a gente já discutiu. Aí eu peguei, já falei pra irmã, pra mãe, pra mulher dele do Everton[...] ai ela pegou e já falou, acho que o marido dela, eu não sei;ai o marido dela foi lá e deu duas coladas no meu marido, quebrou ainda a cabeça do meu marido; aií meu marido pegou e aconteceu isso daí, sendo que ele também, eu acho que ele ia furar meu marido porque ele estava com a faca.; Eu falei pra mulher dele. Eu mandei uma mensagem para ela falando que a gente tinha brigado; falei para ela, lançar para ele; eu não sei se ela falou para o marido dela, eu não sei por que o marido dela mudou com meu marido, aí ele pegou e bateu a paulada lá na cabeça do meu marido. Falando que eu tinha brigado com meu marido, que ele tinha brigado; ai eu não sei se ela falou para o marido dela, eu não sei, porque ele mudou com meu marido, sendo que eles já eram amigos; ai ele mudou; depois eu não sei, eu estava na casa dela, quando eu já vi só uma confusão; aí ele já tinha dado a paulada na cabecinha do meu marido; ai a mulher dele já estava pegando a faca que ele estava, o Everton também estava com a faca. Aí o a mulher dele já pegou a faca também dele. Eu mandei mesmo uma mensagem para ela porque eu estava com raiva porque ele estava lá na casa dela e sendo que eu tinha mandado ele não ir para lá. Eu não fui agredida, eu falei porque eu não queria que ele ficasse lá. Eu queria que ele fosse para casa. Então foi porque a gente já tinha brigado [...] eu dei um tapa na cara dele, aí ele me empurrou; Aí eu peguei, já mandei a mensagem para ela; estava chorando porque eu não queria ir para lá; O marido dela foi lá em casa me chamar, falar para eu ir para lá; eu falei que eu não queria ir porque eu não sei se ela falou para ele, a mensagem que eu tinha mandado, eu não sei. Aí ele foi lá, aí eu peguei e conversei com ele, falei que eu não ia para lá não, que eu queria com meu marido para casa, que era para ele ficar lá, para a gente ficar em casa; naquele dia tinha trabalhado, que era pra gente ficar em casa; aí eu não sei; aí ele mudou com meu marido, aí ele pegou, já deu a porrada; não presenciei as facadas; eu acho que foi por causa dessas mensagens bem aí que eu mandei. Eu não sei o porquê eles eram amigos; aí eu acho que foi por causa dessa pancada que a vítima deu nele e ele o pegou e furou; eu acho que foi isso por causa das mensagens lá; [...] primeiro foi paulada ele estava lá na porta do seu João ali, aí foi paulada. Aí eu já saí correndo; aí quando eu o vi, já foi para casa pegar a faca; aí já furou o maninho, o Everson. Eu estava com meus dois filhos, eu também já saí fora, já saí correndo, com medo foi na casa pegar uma faca; eu acho que ele foi ou foi a faca própria do Maninho. Porque eu não sei por que foi muito tudo foi muito rápido. Eu não vi não, o momento da paulada, eu não vi. Já vi a cabeça dele já lá quebrada lá com sangue; [...]aí eu peguei, quando eu vi a cabeça do meu marido, já estava sangrando, já estava com sangue. Aí ele pegou, não sei se ele entrou dentro de carro para pegar a faca ou foi a mesma faca do Everton, porque aí depois ele já pegou, já entregou a faca dele para a mulher dele; aí a mulher dele já pegou ele. Aí depois a irmã dele já pegou, ele já levou para casa dele; foi muito rápido, entendeu? Foi muito rápido. Eu tenho duas crianças, saí correndo atrás das minhas crianças. Tudo desesperado também [...]”
(Relatório de Mídias – 352801387);

- GILMAR DOS SANTOS SILVA [recorrente] afirmou, perante a autoridade policial, que
“conhece a pessoa de Everson Rodrigues, vulgo "Maninho", pois trabalhavam juntos na Serraria Santa Clara de Feliz Natal/ MT; não se recorda a data do fato, mas que trabalhou no período da manhã e de tarde ficou bebendo bebidas alcoólicas na casa do Everson; juntamente com Everson foram até o "Bar do Coroa" para continuar a bebedeira; esse bar fica localizado em frente a sua casa na Rua dos Angelins, Bairro Bela Vista; se deitou na grama em frente ao bar e Everson o acordou com pauladas e tinha uma faca em mãos; também tinha uma faca e a utilizou para se defender; utilizou a faca somente para se defender e que em um determinado momento percebeu que a mão de Everson estava sangrando; não se recorda de muitas coisa pois ficou tonto com uma paulada que recebeu na cabeça; tomou a faca de Everson e a entregou para a esposa dele”
(ID 348084865); em Juízo, asseverou que “
nós era colega de trabalho, na mesma serralheria; eu trabalhava na prancha e ele trabalhava na máquina; e daí um dia, eu não me recordo muito bem o dia, se era um sábado ou era um domingo,

ele me convidou para eu ajudar ele em uma mudança da casa dele; ai eu fui,

ajudei ele na mudança da casa dele; finalzinho de tarde ele pagou uma cerveja, pagou uma

pinga lá para nós e nós entremos no porre, eu, ele,

e a

cunhada dele, a família dele; ai a minha mulher foi lá onde eu estava me chamar, né; foi me chamar para ir para casa;

e eu ali com as duas na mente já querendo beber, sem dinheiro, estava liso; e o colega tinha botado aquela bebida para nós, devido

eu ter ajudado ele na mudança dele, eu digo: "Não, vou tomar um pouco mais"; e aí acabei tomando um pouco mais com ele. Aí fui em casa, né? Chegou um colega meu em casa, fui em casa e minha mulher começou a brigar comigo; Ah, não vai não sei o que e tal, tá bebendo [...]. Aí como a pessoa homem, né!; não, eu trabalho falei para ela, eu trabalho, pago as coisas, as contas direitinho, não tá faltando nada aqui para as crianças, nem para você, aquela coisa de machismo, né! Quero beber também sem dinheiro mesmo; deixa eu beber; minha mulher então disse vai; Aí fui beber; retornei pra casa para beber com ele; e aí depois a minha mulher chegou lá, chegou, foi atrás de mim, se sentou, pegou uma cadeira, se sentou; e daí minha mulher começou a conversar com ele lá dizendo que eu estava já meio passando já da do limite com a bebida e tal, que era para diminuir na bebida, que ela queria me levar e já estava passando

do limite e ela já tinha pedido para eu ficar em casa, onde eu

já tinha discutido com ela.[...] E aí daí ficamos lá bebendo um pouco mais. Ele pegou uma faca, botou na cintura e foi para um bar de um senhor que fica bem em frente minha casa, um bar de um senhor chamado seu João. E daí quando chegou nessa hora lá, me chamou e Maranhão, bora tomar mais umas duas aqui. Beleza. Fui, encostei no bar do seu João, minha mulher foi embora para casa; mas eu já com umas duas, bêbado, teimei com a minha esposa, temei, porque se eu tivesse escutado a minha esposa desde a primeira vez que ela me chamou, não teria acontecido isso. Eu confesso, não teria acontecido isso; aí eu fui, me deitei em frente uma grama que tem no bar do seu João no chão, aonde as palavras do seu João para minha pessoa: ‘levanta daí, Maranhão’, aí tem mijo de cachorro, tem bosta de gato. Se levante daí. Aonde a vítima nessa hora que ele estava no balcão com a pinga, ele começou a falar palavrões para mim, me chamar de miserável, de desgraçado; levanta aí, tu não aguentas beber, desgraçado, miserável, levanta daí com aquelas palavras; eu me levantei e falei para ele as minhas palavras para ele: “Pô, qual é [...] Nós trabalhamos junto, Mano; você tá me chamando desses palavrões aí” [...]; e ele foi, pulou na cerca lá, fez a força na cerca, tirou uma estaca da cerca e veio para cima de mim, me deu uma primeira paulada aqui no meu ombro; nisso que ele deu a primeira paulada no meu ombro, eu já tinha olhado que ele estava com a faca na cintura; aí eu falei: "Pô, meu irmão, qual é?" Tal. Ele puxou a faca para mim em frente ao bar do seu João. Tem a rua e aqui é a minha casa, praticamente distância de 6 a 7 m; aí ele veio para rua, que eu vim pra rua, ele me deu a segunda paulada na minha cabeça. Não sei se dá para ver, mas ficou bem aberto isso aqui; aonde eu não fui pro hospital para fazer atendimento, que eu confesso [...] que eu já tinha vindo do meu Estado dessa condenação e a minha mãe falou para mim que tinha um mandato para mim, então eu preferi ficar curando a minha cicatriz em casa; mas essa

paulada aqui, ela me deixou com sequela; eu fiquei praticamente com uma vista meio aqui bagunçada; [...] e daí eu, nessa hora que ele me deu a paulada, eu peguei a faca que eu estava trabalhando com ela de tarde, deixei de fazer minhas coisas e foi ajudar ele. E a faca que estava cortando a câmera do carro, tinha comprado um carrinho velho nessa época e eu fui para cima dele. Eu fui para cima dele, o sangue lavando meu rosto, eu a minha mulher com a nené braço, o meu neném que é o que completou 6 anos, gritando, puxando a blusa da mãe dele; ele me deu a paulada e eu fui na minha casa, que é logo ali do lado para pegar a faca; vou confessar que sim; a faca estava bem no meu carro, bem perto do caminho, bem em frente. Aí ele veio, meu que ele me desferiu essa segunda paulada, eu levei a faca, levei a faca na mão dele; nesse que eu levei a faca na mão dele, ele soltou o pau e ficou com a faca na outra mão; aí ele olhou para a mão, balançou a mão; aí eu, puta, qual é, cara? então não faz isso; nessa hora aparece a esposa dele vindo já e ela vindo com a outra com a irmã dele já do sentido da casa deles na direção do bar onde nós estávamos. Eu fui solta a faca, solta a faca, tomei a faca dele, ele balançando a mão, eu entreguei a faca na mão da esposa dele; [...] não me recordo de ter dado sete facadas neles porque assim, eh, quando logo de início, quando deu com oito dias, ele saiu do hospital, com oito dias ele já estava lá na empresa com a mão enfaixada, trabalhando na máquina. [...] mas dessas sete facadas, não dei as sete facadas nele; eu belisquei, eu belisquei, não tive intenção de matar ele; [...] eu acho que foi no mínimo ou duas por ali ou três; mas que eu me recordo, que eu me recordo, eu estava meio bêbado, mas aí eu cessei, eu parei, não foi obrigado ninguém entrar para evitar, eu parei; mas da mão, confesso pro senhor que eu

acho que foi um pouco profundo, porque ele soltou o pau na hora; ele soltou pra mão e balançou a mão. Então assim, confesso pro senhor, não tive intenção de matar; até mesmo porque eu não o esfaqueei em lugares, vamos dizer, que podia comprometer a vida dele [...]. Não, eu não bati na minha esposa. Esse daí forma argumento que ele usou; eu não agredi a minha mulher, não batia na minha esposa; eu eu estava bêbado assim, mas eu não bati na minha esposa. A vítima não conversou sobre ter agredido minha esposa[...]a mulher dele falou para ele que eu tinha discutido com a minha mulher, só que a minha mulher não falou para ela que eu tinha agredido ela; foi só isso que a minha mulher falou pra mulher dele; [...] não, ninguém, ninguém tentou entrar. Ninguém tentou impedir ali no momento depois que eu furei a mão dele, que ele olhou pra mão, que ele estava com a mão furada, ele soltou o pau, aí estava com a faca na mão. Ele jogou a faca e eu peguei. Eu fiquei com as duas facas na mão. não tive intenção de matar ele, porque também ele é pai de família. [...]. Aonde a mulher dele; quando chegou, eu entreguei a faca na mão dela e citei as minhas palavras para ela; ‘o teu marido estava de maus pensamentos comigo; estava com uma faca’. Aonde as palavras dela foram; ‘ele estava com a faca para cortar a carne. E eu falei para ela: ‘mas a carne tá lá na sua casa, não é a faca aqui na cintura dele aqui’; já tinha terminado quando a esposa dele chegou, a dona Regiane e a irmã dele[...] eu entreguei a faca na mão dela e já tinha terminado e eu fui pra minha casa [...]”
(Relatório de Mídias - 348084960).

Dito isso, vejamos.

A autoria das facadas foi admitida pela recorrente [GILMAR DOS SANTOS SILVA] e está corroborada pelos depoimentos da vítima Everson Rodrigues e da informante Eliane Rodrigues de Paula [irmã da vítima], em ambas as fases da persecução penal, bem como na declaração de Josiane Santos Viegas [companheira do recorrente], sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 352800431, ID 352800428, ID 352800443 e Relatório de Mídias - 348084960).

Note-se que a vítima [Everson Rodrigues] foi atingida por pelo menos 3 (três) golpes de faca, apresentando “
cicatriz de 3 cm, longitudinal, na face lateral do terço distal do braço esquerdo; impossibilidade total de movimentação do punho esquerdo, com mão pendular; cicatriz de 3 cm na região infraclavicular esquerda; cicatriz de 4 cm na linha axilar posterior da parte inferior da região torácica esquerda
”, consoante Laudo Pericial nº 541.1.25.8985.2025.074775-A01, subscrito pelo perito oficial médico-legista [João Maués Costa Ribeiro], bem como “
necessita de tratamento cirúrgico para resolver ou tentar minimizar as sequelas
” (ID 352801407).

As escusas do recorrente de que a lesão causada foi leve, não incorreu em risco de vida e tampouco causou incapacidade não afastam o dolo de matar, ao sopesar a narrativa da vítima, em Juízo, no sentido de que a agressão cessou somente após a interferência da sua irmã [Eliane Rodrigues de Paula], a qual revelou, em Juízo, que o recorrente estaria “
com a faca na mão e falou que ia matar o seu irmão”
(
Relatório de Mídias - 348084960).

Registre-se que a “
classificação como tentativa de homicídio se baseia na intenção do agente de matar e não apenas na gravidade ou nas consequências dos ferimentos
” (TJPE, RSE 00012567520228172970, Rel. Des. Democrito Ramos Reinaldo Filho, 17.9.2024).

Na essência, o meio empregado [faca], o local dos golpes [tórax], em região vital, somados à circunstância de não ter cessado a conduta espontaneamente, podem indicar desígnio homicida (TJMT, NU 0001163-18.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 1º.12.2017; NU 1002598-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.7.2021).

Frise-se que, na pronúncia, não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação, “
sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve “
atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
” (Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e “
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento
” pelo Conselho de Sentença (TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,13.8.2019).

Outrossim, se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, razão pela qual a desclassificação para lesão corporal não se apresenta cabível e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, NU 0004436-78.2005.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 20.6.2017).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admitida diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do agente.”
(NU 1022492-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29.10.2025)

“
A tentativa de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois há indícios suficientes da intenção homicida, circunstanciada pelo uso de arma branca, local da lesão (tórax) e a dinâmica do crime (ataque súbito e cessação por fator externo)
.” (NU 0008409-36.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2025)

Portanto, a pretensão desclassificatória se afigura impertinente.

Sobre a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), foi mantida pelo Juízo singular ao considerar que o recorrente não teria aceitado “
a confrontação da vítima acerca de episódio de violência doméstica envolvendo [...] o réu”
e sua companheira [Josiane Santos Viegas], a indicar

eventual
“futilidade, em razão da desproporcionalidade entre o delito e a sua [...] causa
” (ID 352801414).

Essa motivação [desentendimento por ter, em tese, o recorrente agredido sua companheira] encontra substrato nos depoimentos de Josiane Santos Viegas [companheira do recorrente] e da própria vítima
(Relatório de Mídias - 348084960).

Com efeito, a caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) “
irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-, Sexta Turma, 26.6.2025).

Por seu turno, a circunstância da vítima ter sido atingida por três facadas, no período noturno, após o recorrente sair do local [para buscar a faca] são elementos que podem revelar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima.

Anote-se que a vítima destaca que o recorrente “
veio, me atacando; eu nem vi as facadas que eu levei; eu só senti”
(Relatório de Mídias - 348084960).

O elemento surpresa tem substrato, igualmente, nas declarações do próprio recorrente, o qual confirma que foi buscar a faca dentro do seu veículo e retornou para o local onde estava com a vítima quando o esfaqueou
(Relatório de Mídias - 348084960).

O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º IV) tem base probatória, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Essas qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem excluídas da pronúncia.

Em relação à qualificadora para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime (CP, art. 121, §2º, V), o Juízo singular sopesou que a tentativa de homicídio teria ocorrido para “
impedir que a vítima denunciasse o crime anterior de violência doméstica praticado pelo réu contra sua esposa”

(ID 352801414).

Todavia, Josiane Santos Viegas [companheira do recorrente], ouvida somente em Juízo, nega ter sofrido violência doméstica
(Relatório de Mídias - 348084960). E
Everson Rodrigues [
vítima], em seu depoimento judicial, destaca que não tinha qualquer intenção de denunciar o recorrente, mas apenas ajudá-lo (Relatório de Mídias - 348084960).

Não bastasse, o delito ocorreu em contexto de embriaguez voluntária [recorrente e vítima], amoldando-se a dinâmica do fato a desequilíbrio emocional exacerbado e não ao dolo específico de ocultar delito anterior em ambiente familiar, a justificar a essa qualificadora.

Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJMG:

“Para a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do CP, é necessário que o crime seja cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Não vislumbrando essas circunstâncias no caso em tela, o decote da qualificadora é medida impositiva.”
(NU 10959872020088130231, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, 23.10.2019)

Assim sendo, a qualificadora [para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime] deve ser excluída da pronúncia, por não estar caracterizada em elementos concretos dos autos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026